Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. EMPRÉSTIMOS. PORTABILIDADE. REVELIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de rescisão contratual c/c repetição de indébito e reparação por dano moral, tendo por objeto contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, ao fundamento de que o consumidor, ao contratá-los, acreditava se tratar de portabilidade de mútuos, que não foi concretizada.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo indicados na inicial, bem como condenar o réu a se abster de promover descontos em folha de pagamento, a restituir ao autor os valores referentes às parcelas descontadas, acrescidos de juros e correção monetária, e a pagar indenização por danos morais.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a validade dos contratos celebrados entre as partes, (ii) a ocorrência de danos morais indenizáveis, (iii) a possibilidade de compensação entre os créditos e (iv) o termo inicial dos juros moratórios.
III – Razões de decidir
4. A inversão do ônus da prova não isenta o autor da apresentação de provas mínimas de seu direito. Precedentes.
5. A revelia não obsta a produção de provas pelo réu, art. 349 do CPC/2015, e a presunção de veracidade dela decorrente exige que a narrativa dos fatos esteja respaldada pela verossimilhança das alegações do autor e seja compatível com as provas dos autos, art. 345, inc. IV, do CPC/2015.
6. Enquanto o Banco-apelante demonstrou a regularidade dos negócios jurídicos celebrados com o autor, este não apresentou qualquer indício de que, de fato, lhe foi ofertada a alegada proposta de portabilidade de mútuo nem de falha na prestação dos serviços do Banco-apelante, deixando de comprovar minimamente o direito alegado, art. 373, inc. I, do CPC/2015.
7. Reconhecida a regularidade das contratações, prejudicada a apreciação dos tópicos referentes a eventuais danos morais indenizáveis, compensação de créditos e termo inicial dos juros de mora.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 104. CPC/2015, art. 345, IV; art. 349; art. 373, I. CDC/1990, art. 52.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 0700851-80.2024.8.07.0003, Relator: José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/11/2024. TJDFT, Apelação Cível, 0711152-51.2022.8.07.0005, Relator: Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/2/2024. TJDFT, Apelação Cível, 0717338-10.2019.8.07.0001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/6/2022. TJDFT, Apelação Cível, 0727054-16.2023.8.07.0003, Relatora: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/5/2024.